Tribunal: TJDFT
Processo: 0709497-46.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INOBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. A empresa autora opôs os presentes embargos de declaração, em razão da inobservância do pedido expresso de julgamento telepresencial, para fins de sustentação oral (ID16993736), o que acarreta cerceamento de defesa e, consequentemente, a nulidade do julgamento ocorrido.

3. Diante da existência de vício insanável, é imperioso declarar a nulidade do julgamento realizado para que os autos sejam incluídos em pauta de julgamento telepresencial, viabilizando a sustentação oral almejada.

4. Embargos conhecidos e acolhidos.